Tribunal: STF
Processo: AP 2213
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de CLAUDIR FRANCISCO DOS SANTOS, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 4/7/2023), imputando ao acusado a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Os autos foram incluídos em pauta para julgamento na Sessão Virtual datada de 14/3/2025 a 21/3/2025, da Primeira Turma desta SUPREMA CORTE (DJe de 6/3/2025).



    A Defensoria Pública da União, em alegações finais, na defesa de CLAUDIR FRANCISCO DOS SANTOS, apresentou pedido de destaque para o julgamento do processo em sessão presencial, salientando que ”o julgamento da ação se dê na forma presencial, que possibilita o debate em tempo real entre integrantes do colegiado”(eDoc.169). 



    É o breve relato. DECIDO.



    O julgamento em ambiente virtual não prejudica a discussão sobre a matéria, prevalecendo, portanto, a faculdade regimental conferida ao Relator pelo art. 21-B, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com redação da Emenda Regimental 53/2020, de submissão a julgamento por meio eletrônico.



    Além disso, caso tenha interesse em fazer sustentação oral, a parte poderá, desde que observado o rito, encaminhá-la por meio eletrônico, após a publicação da pauta e até 48 (quarenta e oito) horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual, na forma dos arts. 21-B, §2º, e 131, § 5º, do RISTF.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO os pedidos formulados.



    Intime-se à Defensoria Pública da União.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de março de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente